Tribunal: TJDFT
Processo: 0724231-18.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724231-18.2023.8.07.0020 RECORRENTE: LUCAS OLIVEIRA SILVA DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. COMPROVAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. FALTA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA INCABÍVEL. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA COMPROVADA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. NÃO CABIMENTO. SUPORTE PROBATÓRIO SUFICIENTE. EXCLUSÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência de indícios mínimos de autoria que justifiquem a pronúncia; (ii) analisar se há prova inconteste de legítima defesa para absolvição sumária; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação do crime para o delito de lesão corporal, haja vista a desistência voluntária; (iv) determinar se as qualificadoras imputadas ao recorrente são manifestamente improcedentes; e (v) analisar a necessidade de determinação do prazo de 90 dias para o monitoramento eletrônico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza. 4. A absolvição sumária por legítima defesa só é admissível quando há prova incontestável de excludente de ilicitude. 5. No caso analisado, possível extrair do conjunto probatório a comprovação da existência do crime e suficiente indícios de autoria, o que impõe a manutenção da sentença de pronúncia. De outro lado, não é possível comprovar, com a necessária certeza, que o réu tenha agido em legítima defesa, impondo-se o indeferimento do pedido de absolvição sumária. 6. Os depoimentos colhidos durante a instrução apontam que o réu não prosseguiu com as facadas porque a vítima escondeu-se no banheiro. Portanto, não houve desistência voluntária e sim tentativa, pois o homicídio não se consumou por circunstância alheias à vontade do acusado. Em consequência, improcedente o pedido para desclassificar a conduta para lesões corporais (atos já praticados). 7. As qualificadoras só podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do contexto probatório. No caso, há elementos indicando a motivação fútil (discussão por pequena quantia) e o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima (porta do apartamento trancada para impedir a fuga). 8. O pedido de determinação do prazo de 90 dias para o monitoramento eletrônico do recorrente está prejudicado, uma vez que o Juízo já se manifestou no sentido de reavaliação no referido prazo, após a interposição do recurso. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 23, inciso II, e 25, ambos do Código Penal, e 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, sustentando que restou demonstrado que agiu em legítima defesa, razão pela qual deve ser absolvido sumariamente, tendo em vista a presença indiscutível da excludente de ilicitude; b) artigos 15 e 129, § 1o, ambos do CP, e 419 do Código de Processo Penal, afirmando, subsidiariamente, que restou caracterizada a desistência voluntária, devendo ocorrer a desclassificação da conduta. Defende, ainda, que caso não se acolha nenhuma das teses acima, que sejam decotadas da pronúncia as qualificadoras do motivo fútil e de utilização de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima. Não indica, no entanto, os dispositivos legais supostamente malferidos, na espécie. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao indicado malferimento aos artigos 15, 23, inciso II, 25, e 129, § 1o, todos do Código Penal, e 415, inciso IV, e 419, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Dessa forma, a prova oral produzida em juízo constitui indícios de autoria contra o recorrente, o que, juntamente com a comprovação a materialidade, autoriza a pronúncia e, por conseguinte, o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri, sob pena de se retirar a sua competência constitucional para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida [...] Portanto, embora presentes ferimentos no réu (laudo de ID 67715704), não é possível extrair, da prova até agora produzida, a excludente de ilicitude invocada no recurso [...] Portanto, não se trata de desistência voluntária, mas sim de tentativa não consumada por circunstâncias alheias à vontade do agente, nos exatos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal, impondo-se o indeferimento do pleito defensivo, no ponto (ID 71843954). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O inconformismo também não merece ser admitido no tocante à tese de exclusão das qualificadoras. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo especial não mereceria subir, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, no sentido de que “as qualificadoras não se revelam manifestamente improcedentes, razão pela qual devem ser mantidas para que o Conselho de Sentença se manifeste definitivamente sobre elas” (ID 71843954), e acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016